Tribunal: TJSP
Processo: 0003438-57.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. Defesa apela objetivando a absolvição ante a fragilidade probatória. Incabível. Negativa da ré mostrou-se isolada nos autos e foi infirmada pelas demais provas produzidas. Dosimetria comporta reparo. Redução da pena-base. Conduta social e personalidade inadequadas não comprovadas. Possível a fixação do regime inicial aberto e a substituição

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Sentença condenatória. Defesa apela objetivando a absolvição ante a fragilidade probatória. Incabível. Negativa da ré mostrou-se isolada nos autos e foi infirmada pelas demais provas produzidas. Dosimetria comporta reparo. Redução da pena-base. Conduta social e personalidade inadequadas não comprovadas. Possível a fixação do regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas, atenuar o regime prisional e substituir a carcerária por restritivas de direitos, nos termos do v. acórdão.